Tribunal: STF
Processo: ARE 1562491
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crimes de furto, roubo e resistência. Alegada violação ao artigo 5º, liv e lv, da constituição federal. Ausência de repercussão geral. Ofensa reflexa. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Hallan Peixoto dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO, FURTO E CRIME DE RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FATO SUPERVENIENTE – LAUDO DE SANIDADE MENTAL – INIMPUTABILIDADE – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DO CÓDIGO PENAL. -Nos termos do art. 26 do Código Penal, é isento de pena àquele que for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. -Tratando-se de réu inimputável, deve lhe ser aplicada medida de segurança, consistente em internação, nos termos do art. 97 do Código Penal.”



(Apelação Criminal Nº 1.0000.22.077087-9/001, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,  Relator: Desembargador Wanderley Paiva, j. 23/8/2023)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República. Requer “o reconhecimento da patente contrariedade e afronta pelo Tribunal de Justiça aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, ao deixar de apreciar a preliminar de nulidade da sentença e de abrir vistas ao recorrente para aditar/complementar sua apelação a ser julgada, após a inclusão de superveniente prova pericial aos autos, cujo teor modifica grande parte do contexto de sua defesa”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 26 e 97 do CP) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE 1541292 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22-08-2025)



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Associação para o tráfico e corrupção passiva. Nulidades. Contraditório e ampla defesa. Tema 660 da RG. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1551335 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-08-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente